Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015744-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 021.436.981-19 (AGRAVANTE), MONICA MILLANNE SILVA GUSMAO - CPF: 063.300.461-82 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INDICADO UNILATERALMENTE COMO INCONTROVERSO. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DOS EVENTUAIS EFEITOS DA MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, por meio do qual os agravantes pleiteavam autorização judicial para efetuar o depósito do valor considerado incontroverso com base em laudo técnico particular, bem como a determinação para que o banco agravado se abstivesse de promover a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato, a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes e a realização de atos de alienação extrajudicial, enquanto pendente o julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de valor unilateralmente considerado incontroverso em ação revisional de contrato bancário; (ii) estabelecer se a mera propositura da ação revisional impede a consolidação da propriedade fiduciária ou medidas de alienação do bem decorrentes da mora, a negativação dos devedores e a alienação extrajudicial do bem financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais, sem prova pré-constituída ou indicação de elementos objetivos que demonstrem a verossimilhança das alegações, não configura probabilidade do direito suficiente para justificar a medida excepcional.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

6.

O depósito de valores que o próprio devedor entende devidos, apurados unilateralmente ou com base em laudo particular, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, tampouco de impedir a consolidação da propriedade fiduciária, a negativação ou a alienação extrajudicial do bem.

7.

O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, exige que o valor incontroverso continue sendo pago nos termos do contrato até decisão judicial em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

8.

Inexistem nos autos indícios de que o banco agravado esteja promovendo a consolidação da propriedade fiduciária ou efetuado a negativação dos agravantes, não se configurando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do devedor.

2.

O depósito judicial de valores unilateralmente apurados pelo devedor, ainda que com base em laudo técnico, não afasta os efeitos da mora nem impede a consolidação da propriedade fiduciária, a negativação ou a alienação extrajudicial do bem.

3.

A tutela de urgência em ação revisional exige a demonstração objetiva da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, o que não se presume pela simples alegação de cláusulas abusivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA
e
MONICA MILLANNE SILVA GUSMAO
em face da decisão de ID. 193739875, proferida nos autos n° 1018027-54.2025.8.11.0002, ajuizado em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nos autos de origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a simples propositura da demanda não tem o condão de afastar a mora.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que celebraram com o Banco Agravado, em 17/11/2021, contrato de financiamento habitacional no valor de R$ 211.320,01 (duzentos e onze mil trezentos e vinte reais e um centavo), vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com amortização pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) e atualização pela Taxa Referencial (TR), tendo como garantia fiduciária o imóvel de sua residência.

Alegam que, apesar do adimplemento regular nas fases iniciais, o contrato passou a apresentar desequilíbrio econômico-financeiro, com elevação sucessiva das prestações mensais e aumento injustificado do saldo devedor.

A partir do laudo técnico pericial contratado pelos Recorrentes constataram-se diversas abusividades, quais sejam:

I) Aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, em afronta aos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN), o que autoriza sua readequação à taxa média vigente à época da contratação;

II) Cobrança indevida de tarifa administrativa mensal, com caráter contínuo e sem justificativa técnica adequada, onerando indevidamente o consumidor ao longo de todo o contrato;

III) Incidência de juros capitalizados, prática que compromete a equidade do contrato, gerando onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da instituição financeira;

IV) Prática de anatocismo decorrente da reincorporação de parcelas pausadas ou inadimplidas, resultando na apropriação de juros vencidos ao capital, com consequente majoração do saldo devedor.

Aduzem que, conforme apurado pelo perito, o valor da prestação mensal compatível com a base incontroversa do contrato, corresponde a R$ 959,16 (novecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), montante suficiente para a quitação integral do saldo devedor no prazo remanescente.

Argumentam que se encontram em situação de inadimplemento parcial em contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária, estando na iminência de sofrerem a consolidação da propriedade do bem imóvel objeto da garantia, que corresponde à sua residência familiar.

Assim, requerem a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para:

a) determinar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas mensais e vencidas no valor de R$ 2.091,43 e vincendas no valor de R$ 959,16 conforme apurado no laudo pericial; b) determinar que o Banco Agravado se abstenha de promover a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da lide, impedindo também qualquer ato de alienação extrajudicial ou inscrição do nome da parte Agravante nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e similares), enquanto perdurar a tramitação da ação principal.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 287403390).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 290035423.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso apurado em laudo técnico, bem como a abstenção do Banco Agravado de promover a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da lide e de realizar qualquer ato de alienação extrajudicial ou inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, enquanto perdurar a tramitação da ação revisional.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir, de plano, a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que os Recorrentes tinham conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optaram por celebrar o negócio jurídico.

Considerando a elevada incidência de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, firmou o entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do autor.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente que o devedor, de forma unilateral, ajuíze ação revisional e indique o valor que entende devido, realizando o depósito judicial desse montante, com o intuito de afastar
eventuais
efeitos da mora.

O valor considerado incontroverso deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes, ou aquele que vier a ser definido judicialmente, respeitando aos princípios do contraditório e da ampla defesa dentro de uma ampla dilação probatória, e não por manifestação unilateral de apenas uma das partes.

O artigo 330, §2° e 3o do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa forma, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória para que se posse concluir algo sobre a postulação inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS
. TAXA DE
JUROS
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.
Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ. 4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora.
5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações
revisionais
somente é
admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor. 2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora. 3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. (...). (N.U 1004893-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos
abusivos
.
5. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
agravo
de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de
juros
remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência.
2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."
(...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). (Destaquei).

Além disso, ao menos pelos elementos que constam nos autos, não há indícios de que a Instituição Financeira esteja promovendo a consolidação da propriedade fiduciária do bem, e tampouco de que tenha negativado o nome dos Agravantes, o que reforça a inexistência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência nesse momento, impondo-se o desprovimento do agravo interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025